Tribunal: TJPA
Processo: 0825791-77.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0825791-77.2019.8.14.0301

APELANTE: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI

APELADO: ITAITUBA INDUSTRIA DE CIMENTOS DO PARA S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0825791-77.2019.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: ITAITUBA INDUSTRIA DE CIMENTOS DO PARA S/A-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

ADVOGADO: FABIANA PORTELA ARAÚJO – OAB/PA 17.917

EMBARGADO: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI

ADVOGADO: FELIPE GUSTAVO DE ÁVILA CARREIRO – OAB/DF 27.333

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Itaituba Indústria de Cimentos do Pará S/A - em recuperação judicial - contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que cassou sentença proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-PA, por afronta a direitos processuais constitucionais. O embargante sustenta a existência de omissão e obscuridade na decisão, apontando: (i) ausência de menção, na Apelação Cível, ao fundamento utilizado para desconstituição da sentença, caracterizando decisão surpresa; e (ii) falta de clareza na motivação para a cassação da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ao utilizar fundamento não ventilado na Apelação Cível, afrontando os artigos 9º e 10 do CPC; e (ii) se a fundamentação para a cassação da sentença apresenta obscuridade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inexistência de omissão se verifica pelo fato de que o fundamento utilizado para a cassação da sentença decorre de matéria processual de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício pelo Tribunal, sem necessidade de provocação das partes.

4.

O princípio da não surpresa (CPC, arts. 9º e 10) não é violado quando o fundamento adotado pelo Tribunal para a decisão decorre da própria estrutura processual e visa preservar o devido processo legal.

5.

A alegação de obscuridade não procede, pois o acórdão embargado expõe de forma clara e fundamentada as razões para a cassação da sentença, evidenciando a nulidade decorrente da omissão da fase de organização e saneamento prevista no art. 357 do CPC.

6.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, mas apenas à correção de vícios específicos, inexistentes no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A utilização de fundamento de ordem pública para a cassação de sentença não caracteriza omissão nem afronta ao princípio da não surpresa.

2.

A decisão que expõe de forma clara a nulidade processual e suas razões não apresenta obscuridade.

3.

Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10, 357.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0806833-16.2020.8.14.0040, Rel. Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 13/08/2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0825791-77.2019.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: ITAITUBA INDUSTRIA DE CIMENTOS DO PARA S/A-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

ADVOGADO: FABIANA PORTELA ARAÚJO – OAB/PA 17.917

EMBARGADO: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI

ADVOGADO: FELIPE GUSTAVO DE ÁVILA CARREIRO – OAB/DF 27.333

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

ITAITUBA INDUSTRIA DE CIMENTOS DO PARA S/A-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
interpôs

Declaratórios contra

acórdão ( Vide PJe ID
2830550)
, que cassou a sentença objurgada por afronta a direitos processuais constitucionais.

Eis a ementa objurgada:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PROCEDIMENTO COMUM. AUSÊNCIA DE FASES ESSENCIAIS DO PROCESSO. SENTENÇA CASSADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-Pará, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. O SENAI defende a recepção constitucional de normas que autorizam a arrecadação direta da contribuição adicional e sua legitimidade como sujeito ativo da relação jurídico-tributária, pedindo a anulação da sentença e o prosseguimento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a extinção do processo sem resolução de mérito foi correta, à luz do cumprimento das fases processuais obrigatórias; (ii) se a omissão quanto à fase de organização e saneamento prevista no art. 357 do CPC gerou nulidade processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A omissão da fase de organização e saneamento prevista no art. 357 do CPC caracteriza nulidade processual, pois impede o devido exaurimento cognitivo necessário para uma decisão justa e equilibrada.

4. A ausência de designação de audiência ou decisão de saneamento compromete os princípios do contraditório e do devido processo legal, visto que as partes não foram cientificadas e não concordaram com o julgamento antecipado da lide.

5. A nulidade da sentença decorre da violação dos direitos constitucionais processuais, configurando error in procedendo, sendo necessário restabelecer a ordem processual a partir da fase omitida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Sentença cassada.

Tese de julgamento
:

1. A omissão da fase de organização e saneamento do art. 357 do CPC, sem a devida cientificação das partes, gera nulidade processual absoluta.

2. A antecipação do julgamento sem observância das fases obrigatórias do procedimento comum afronta os princípios do contraditório e do devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 357; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0806833-16.2020.8.14.0040, Rel. Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 13/08/2024.( PJe ID 22305943)

Em razões recursais
,

o Embargante

elege os vícios da omissão e obscuridade sob os seguintes argumentos, a saber:

- omissão: sentença desconstituída por argumento não ventilado em Apelação Cível; decisão surpresa afrontando artigos 9 e 10 do CPC e

-obscuridade: motivação que não esclarece a cassação da sentença.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Embargos de Declaração conforme argumentos eleitos.( PJe ID

23063919, páginas 1-10).

Contrarrazões

apresentadas. ( PJe ID 23660031, página 1)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0825791-77.2019.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: ITAITUBA INDUSTRIA DE CIMENTOS DO PARA S/A-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

ADVOGADO: FABIANA PORTELA ARAÚJO – OAB/PA 17.917

EMBARGADO: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI

ADVOGADO: FELIPE GUSTAVO DE ÁVILA CARREIRO – OAB/DF 27.333

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Estabelecido no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são cabíveis para resolver vícios da omissão, contradição e obscuridade, além de promover a correção de erro material.

Recurso de integração ou de esclarecimento, estampa-se dessa forma os Embargos de Declaração, daí o estabelecimento dos limites cognitivos quanto ao exame da (in)existência dos vícios acima relatados conjugados com o erro material. Não é recurso de substituição, pois se assim fosse o Estatuto Processual autorizaria a rediscussão de matéria decidida.

Nessa perspectiva,

Cássio Scarpinella Bueno

[1]
:

Os embargos de declaração são o recurso que têm como objetivo o esclarecimento ou a integração da decisão recorrida, tornando-a mais clara, mais coesa e mais completa. Também se prestam, de acordo com o inciso III do art. 1.022, a corrigir erros materiais.

Logo, para que se alcance a conclusão que os Declaratórios são

manejados para rediscutir assunto decidido, deve-se examinar:

1º:

a presença, ou não, de omissão, obscuridade, contradição e erro material e

2º: na exclusão dos elementos componentes dos limites legais, examinar se as razões recursais visam permutar julgados.

Entendo, portanto, que a rediscussão de matéria julgada não aduz o imediato

juízo negativo de admissibilidade dos Embargos de Declaração, dada a necessidade de haver o estudo acima mencionado para, ao final, dizer se os argumentos recursais serão desaprovados ou acolhidos.

Dessarte, conheço do Recurso de Embargos de Declaração pois presentes seus requisitos de admissão.

Inicio apresentando o acórdão embargado:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PROCEDIMENTO COMUM. AUSÊNCIA DE FASES ESSENCIAIS DO PROCESSO. SENTENÇA CASSADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-Pará, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. O SENAI defende a recepção constitucional de normas que autorizam a arrecadação direta da contribuição adicional e sua legitimidade como sujeito ativo da relação jurídico-tributária, pedindo a anulação da sentença e o prosseguimento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a extinção do processo sem resolução de mérito foi correta, à luz do cumprimento das fases processuais obrigatórias; (ii) se a omissão quanto à fase de organização e saneamento prevista no art. 357 do CPC gerou nulidade processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A omissão da fase de organização e saneamento prevista no art. 357 do CPC caracteriza nulidade processual, pois impede o devido exaurimento cognitivo necessário para uma decisão justa e equilibrada.

4. A ausência de designação de audiência ou decisão de saneamento compromete os princípios do contraditório e do devido processo legal, visto que as partes não foram cientificadas e não concordaram com o julgamento antecipado da lide.

5. A nulidade da sentença decorre da violação dos direitos constitucionais processuais, configurando error in procedendo, sendo necessário restabelecer a ordem processual a partir da fase omitida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Sentença cassada.

Tese de julgamento
:

1. A omissão da fase de organização e saneamento do art. 357 do CPC, sem a devida cientificação das partes, gera nulidade processual absoluta.

2. A antecipação do julgamento sem observância das fases obrigatórias do procedimento comum afronta os princípios do contraditório e do devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 357; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0806833-16.2020.8.14.0040, Rel. Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 13/08/2024.( PJe ID 22305943)

Perceba que o acórdão combatido cassou a sentença combatida por afrontar princípios processuais constitucionais como o devido processo legal e contraditório.

O artigo 357 do CPC preconiza a fase estrutural da lide com o saneamento e correspondente organização dos atos processuais a devida estabilidade da decisão.

Nessa etapa, o julgador em conjunto com as partes, conforme princípio da cooperação( arts.9 e 10 d CPC) agirão para:

Art. 357.
omissis
:

I - resolver as questões processuais pendentes, se houver;

II - delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o
art. 373
;

IV - delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V - designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento.(este ato a ser praticado pelo magistrado após a higienização do litígio)

E, segundo § 1º,
in verbis
:

§ 1º Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável.

Nota-se que, somente após o saneamento do feito e manifestação das partes, a decisão saneadora e organizadora do processo se torna estável a prover aos litigantes uma sentença correta e segura juridicamente, inclusive no que tange ao uso da prova emprestada.

Antes disso, em redação inversa, os litigantes não deterão uma decisão segura dado que eivada de nulidade a afetar sua eficácia e eficiência.

Dessarte, a nulidade por
error in procedendo
é absoluta porque viola norma processual de interesse público dado que abraça princípios constitucionais, promovendo a cassação da sentença para que outra seja proferida em seu lugar após conserto do equívoco apontado no acórdão embargado.

Nessa perspectiva, a

2ª Turma de Direito Privado decide:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E TUTELA ANTECIPADA. PROCEDIMENTO COMUM. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
IN RE IPSA
E EXTENSÃO. MATÉRIA PROBATÓRIA. COGNIÇÃO EXAURIENTE ATROPELADA. INEXISTÊNCIA DO SANEMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO, DA CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA DAS PARTES QUANTO À INTENÇÃO DE JULGAR ANTECIPADAMENTE A LIDE. ATOS PROCESSUAIS OBRIGATÓRIOS INOBSERVADOS. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSOS

TODOS CONHECIDOS.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0035558-90.2010.8.14.0301 –
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
– 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/04/2024 ) Negritado em seu original.

Dessarte, não há falar em vícios da omissão ou obscuridade dado que a fundamentação inserta no acórdão nítida é, qual seja: cassação da objurgada por afrontar princípios processuais constitucionais cujo erro não se convalida, tornando seu exame e extirpação autorizados pelo efeito devolutivo do Recurso interposto.

Vícios da omissão e obscuridade não configurados a não exigir outros debates.

Portanto,

conheço

do Recurso de Embargos de Declaração

e nego provimento para manter o acórdão combatido irretocável, conforme motivação esposada.

Reputo as matérias aqui tratadas como prequestionadas aos fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
BUENO, C. S. Manual de direito processual civil. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2022. E-book.

Belém, 07/03/2025